Tribunal: TJSP
Processo: 0005830-39.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição – Acordo de não persecução penal (ANPP) – O objeto do presente conflito é definir se a competência para a rescisão do acordo de não persecução penal (ANPP) é do juízo que homologou o acordo ou do juízo da execução criminal, a quem distribuído o cumprimento – O art. 530-C das NGCGJ (Normas Gerais de Serviço da Corregedoria de Justiça do TJSP) explicita que o

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição – Acordo de não persecução penal (ANPP) – O objeto do presente conflito é definir se a competência para a rescisão do acordo de não persecução penal (ANPP) é do juízo que homologou o acordo ou do juízo da execução criminal, a quem distribuído o cumprimento – O art. 530-C das NGCGJ (Normas Gerais de Serviço da Corregedoria de Justiça do TJSP) explicita que o "juízo das execuções rescindirá o acordo" – Observância obrigatória - Precedentes – Competência da Vara do Júri/Execuções de Santos (suscitado).